Tribunal: TJDFT
Processo: 0714589-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais.
2. Suscita a recorrente preliminar de ilegitimidade passiva. Alega que negativa de atendimento não partiu da administradora de benefícios e que não pode responder pelos danos causados à autora. Afirma que não foram comprovados os danos morais sofridos e, subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal diz respeito à condenação ao pagamento de danos morais pela suspensão indevida do plano de saúde de consumidor adimplente com suas mensalidades.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade passiva, conforme a Teoria da Asserção, é verificada tão somente com base nos argumentos deduzidos na petição inicial, de maneira que, constatada a existência de pertinência subjetiva da administradora de benefícios com os fatos que lhe são imputados na petição inicial, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para a causa. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Por tratar de plano de saúde, a matéria é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições.
6. A administradora e a corretora de planos de saúde respondem de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário de plano de saúde, pois compõem a cadeia de fornecimento do serviço, nos termos da cláusula geral de solidariedade prevista no art. 7o, parágrafo único, e no § 1o do art. 25 do CDC.
7. Na espécie, à época dos fatos objetos destes autos a autora era beneficiária do plano de saúde CEAM BRASIL, administrado pela QUALICORP. Ocorre, todavia, que houve a suspensão contratual, sem prévia comunicação à consumidora, que, apesar de adimplente com suas mensalidades, foi surpreendida com a negativa de atendimento médico.
8. Do contexto fático e probatório dos autos, resta evidenciada a falha na prestação do serviço e a abusividade da conduta da recorrente, uma vez que não poderia ter suspendido ou inativado o fornecimento de atendimento na rede credenciada sem aviso prévio ao beneficiário adimplente, que teve atendimento médico negado por questões contratuais com a administradora de benefícios.
9. É certo que a negativa do atendimento de saúde e a suspensão unilateral do contrato sem aviso prévio, quando ilegais, ofendem a personalidade do consumidor, atingem a honra e lesam sua dignidade, ainda mais em uma situação que abarca a saúde, fatos estes capazes de configurar o dano moral indenizável.
10. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo autor, o poder econômico do réu lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. Assim, o valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 3.500,00) é considerado justo, proporcional e razoável para compensação dos danos morais sofridos pelo consumidor. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdãos no 1428621 e 1382714.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o e 25, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1428621, 07021598320228070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022; e TJDFT, Acórdão 1382714, 07038916320218070007, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.